Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722171-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS RECORRIDO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. TESE REJEITADA EM DEFINITIVO. PRECLUSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. 1. A agravante pretende a suspensão da penhora sobre imóvel de sua propriedade, insistindo na tese de nulidade de citação. Verifica-se, contudo, que os argumentos apresentados já foram anteriormente submetidos tanto ao juízo a quo, quanto a esta e. Turma Cível, tendo sido negado provimento ao recurso, de modo que se encontram alcançados pela preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 76, §2o, inciso II, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade diante da ausência de citação válida no processo originário e da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença de advogado ou defensor dativo, o que teria afrontado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e acarretaria a anulação de todos os atos subsequentes. Ressalta que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual estaria afastada a preclusão temporal ou consumativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJMG, do TJRS, do TJSP, do TJRJ e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 76, §2o, inciso II, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, restou consignado, na decisão agravada, que “a questão afeta à citação da sra. ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, em verdade, já restou decidida por este Juízo, junto ao processo n.0041269-06.2007.8.07.0001, em duas oportunidades.” Nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0041269-06.2007, foi proferida a decisão de ID 164219172, cuja transcrição se impõe: (...) Contra a aludida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0730959-38.2023, o qual afastou a nulidade da citação (ID 67113352 - Pág. 4/5). Impende ressaltar, ainda, que o Recurso Especial interposto pela agravante não fora admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, já tendo o processo transitado em julgado (IDs 56917439 e 56917440, daqueles autos). Em conclusão, vê-se que a tese da nulidade da citação já foi rechaçada, em definitivo, tendo se operado, indubitavelmente, a preclusão consumativa (ID 67113352 - Pág.6). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, não cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O apelo extraordinário lastreado na indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024